Tribunal: TJMT
Processo: 1009613-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009613-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MIRIAN PAES DE BARROS - CPF: 531.365.351-20 (APELADO), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), MARCIA EPIFANIA SIGARINE - CPF: 551.452.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009613-86.2021.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FRAUDE EM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA - OPERADORA QUE NÃO VERIFICOU A VERACIDADE DOS DADOS INFORMADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ADEQUADO -

RECURSO DESPROVIDO.

É obrigação do fornecedor adotar as devidas precauções, verificando a procedência e a veracidade das informações recebidas, a fim de evitar as fraudes realizadas por terceiros, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno.

Configura dano moral o cancelamento unilateral da linha por parte da operadora.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009613-86.2021.8.11.0041

Apelação no 1009613-86.2021.8.11.0041

Apelante
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
: MIRIAN PAES DE BARROS

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Morais por Falha na Prestação de Serviço, proposta por
MIRIAN PAES DE BARROS
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência de débitos decorrentes do cancelamento indevido da linha telefônica no (65) 3054-3201 e condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 171399966):
Suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto afirma que a Sra.
Marcia

Epifania

Sigarine

confessou

nos

autos

do

proc.

1009615 -56.2021.8.11.0041 que se passou pela parte autora perante a Telefônica e solicitou o cancelamento da linha, de modo que a operadora não pode ser responsabilizada por eventuais

danos

causados

em

razão

da conduta de terceiro.

No mérito, a apelante alega que não houve falha na prestação do serviço. Afirma que a parte autora é responsável por seus dados e que o potencial uso destes por criminosos ou terceiros desautorizados não pode ser atribuído à Telefônica. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e a improcedência da ação, ou, alternativamente, redução do valor da condenação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

171399969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009613-86.2021.8.11.0041

Apelação no 1009613-86.2021.8.11.0041

Apelante
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
: MIRIAN PAES DE BARROS

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Narra a parte autora que é cliente da requerida e que em janeiro de 2020 a operadora realizou o cancelamento unilateral

dos serviços de telefonia. Afirma que tomou ciência de que uma pessoa se passou pela autora no telefone e pediu cancelamento dos serviços, com a voz semelhante à pessoa desafeta da autora, a Sra. Marcia Eipfania Sigarine. Sustenta a ocorrência de danos morais, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00), em virtude do cancelamento do serviço de telefonia contratado.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Pois bem. No caso, nota-se que a Sra. Marcia Epifania Sigarine

confessou nos autos da Ação no 1009615-56.2021.8.11.0041, que lhe move Mirian Paes de Barros, ora apelada, que teria solicitado o cancelamento da linha telefônica da requerente, se passando pela mesma (Id. 171399954).

No entanto, em que pesem as alegações da apelante, verifica-se a falha na prestação do serviço pela operadora quando não checou corretamente os dados da autora, titular da linha, quando solicitado o cancelamento.

Sabe-se que é obrigação do fornecedor
adotar as devidas precauções
, verificando a procedência e a veracidade das informações recebidas, a fim de evitar as
fraudes realizadas por terceiros, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Sentença de procedência.
Fraude em pedido de cancelamento de linhas telefônicas reconhecida. Dever da fornecedora de prestar serviço adequado. Fornecedora que não verificou a veracidade dos dados informados. Responsabilidade objetiva reconhecida.
Danos morais devidos. Honra objetiva. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1079277-44.2020.8.26.0100; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)

FRAUDE. Tutela antecipada em caráter antecedente. Obrigação de fazer e indenização por danos morais. Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do segundo autor porque ele não é titular da linha telefônica objeto da ação. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante. Cancelamento indevido da linha celular da autora mediante falso pedido de terceiro. Aplicação do CDC. Falha do serviço. Não configuradas as hipóteses do art. 14, § 3°, do CDC.
É dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de ocorrências deste jaez, por meio de constante monitoramento, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de ardil. Fato que se insere no risco da atividade.
Dano moral in re ipsa. A ré tem o dever de ressarcir, independentemente de culpa, ante a ausência de circunstâncias excludentes de responsabilidade. Indenização fixada em R$.5.000,00, mantida. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001029-55.2021.8.26.0318; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Leme - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2021; Data de Registro: 22/09/2021)

Assim, configura dano moral o cancelamento unilateral da linha por parte da operadora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Telefonia. Cancelamento indevido. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Acolhimento parcial. Relação de consumo caracterizada
. Pedido de cancelamento de linha telefônica e habilitação de novo número não requerido pela parte autora. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório, não comprovando a regularidade da alteração da linha telefônica. Falha na prestação dos serviços configurada. Competia à apelada, como prestadora de serviços que é, providenciar medidas necessárias para evitar fraudes, sem acarretar qualquer prejuízo ao usuário, os quais, na hipótese dos autos, decorrem da impossibilidade de utilização da linha telefônica.

Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dano moral caracterizado, em virtude do indevido cancelamento da linha telefônica, bem como pela omissão da ré em regularizar o serviço, apesar das diversas reclamações feitas pela autora. Indenização devida.
Valor ora fixado em R$5.000,00. Quantia suficiente para indenizar a parte autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1016136-51.2020.8.26.0003; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2022; Data de Registro: 28/03/2022)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Quanto a
o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e
a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023